Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-51.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000168-51.2015.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DAIANE NEVES DE ANDRADE e outros Advogado(s):JUVENAL WANDERLEY NETO, HELCONIO BRITO MORAES DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma, absolveu os réus da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 2. Segundo a denúncia, os acusados foram flagrados mantendo em depósito 19,9g de Cannabis sativa, fracionadas em 13 invólucros, além da quantia de R$ 350,00, em estabelecimento comercial, bem como um papelote adicional na residência de um dos denunciados. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção relativa de uso pessoal e sustentar condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e (ii) saber se restou demonstrado vínculo associativo estável e permanente para a prática do tráfico, apto a caracterizar o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou tratar-se de 19,9g de Cannabis sativa. Contudo, a quantidade apreendida encontra-se abaixo do parâmetro de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659), estabelecendo presunção relativa de uso pessoal. 5. O fracionamento da substância em invólucros individuais, desacompanhado de outros elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações contábeis ou significativa quantia em dinheiro, não é suficiente para infirmar a presunção de uso próprio. Precedente do STJ reconhece a necessidade de elementos concretos para configuração do tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.837.805/SP). 6. Os depoimentos colhidos não evidenciaram prática habitual de tráfico ou antecedentes relacionados à mercancia ilícita. A quantia apreendida mostrou-se compatível com a atividade comercial lícita exercida no local. 7. Quanto ao delito de associação para o tráfico, não restou comprovado vínculo estável e permanente com divisão de tarefas voltada à prática criminosa, mas apenas sociedade lícita na exploração de bar e coabitação, o que não atende aos requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 8. Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos (art. 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 109, VI, do CP). Entre o recebimento da denúncia (12.05.2015) e a prolação da sentença (15.09.2025), transcorreu lapso superior ao prazo legal, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 0000168-51.2015.8.05.0134, oriunda do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ituaçu/BA, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados, DAIANE NEVES DE ANDRADE e JOSÉ APARECIDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com a certidão e julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator